Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000589-94.2020.8.11.0000
RECORRENTES: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 60367498) interposto por MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração (id 56796466) em Agravo de Instrumento interposto pelos Recorrentes contra decisão de id 45874455, que rejeitou o Recurso Especial de id 45874455.
Assevera que “o Recurso Especial datado de 22/05/2020 objetivava a reforma in totum do v. acórdão de Id 40380468 que negou Recurso de Agravo de Instrumento em sede de Exceção de Pré -Executividade sob alegação de que seria possível a propositura da demanda executiva em face dos sócios e avalistas de contrato de financiamento de empresa em Recuperação Judicial”. (id 60367498 - p. 4)
Suscita negativa de vigência aos artigos 42 e 49, § 2o, última parte da Lei Federal 11.101/2005, inciso V do artigo 525 da Lei Processual Civil e ainda contrariou o artigo 783 do mesmo Codex e analogia a Súmula 233 do E. STJ.
Recurso tempestivo (id 60433473) e preparado (id 60528983).
Contrarrazões no id 61853467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
É a síntese. Decido.
Não cabimento
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, “compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência ou der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal”. (g.n.)
Desse modo, no presente caso, os Recorrentes já interpuseram Recurso Especial (id 45874455) contra o aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1000589-94.2020.8.11.0000, o qual visava reformar a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 397-45.2017.811.0046, manejada pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.
Logo, houve preclusão consumativa a partir da interposição do referido recurso, o qual teve seu seguimento negado ante a aplicação do Tema 885 da sistemática de recursos repetitivos (id 45874455).
Conforme já decidido anteriormente, contra a referida decisão cabia Agravo Interno, nos termos do § 2o do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, de modo que a interposição de Agravo ao STJ com fundamento no art. 1.042 é manifestamente incabível.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal de origem que não admite o recurso especial com base em entendimento firmado em recurso repetitivo deve ser impugnada por meio de agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). A interposição de agravo em recurso especial com tal finalidade constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.
3. A Segunda Seção desta Corte já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1775400/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).
Diante desse quadro, apresenta-se manifestamente inadmissível a interposição de novo Recurso Especial, ante a ausência de previsão legal, porquanto é da competência do Tribunal de origem o julgamento de recurso contra a decisão que aplica tese da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII